Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-85.2023.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002302-85.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.299.411-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELY CACERES NEVES - CPF: 054.056.351-03 (VÍTIMA), DHYONATHAN WILLIAM FERREIRA DA SILVA GALLE - CPF: 037.892.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO -CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITEADA REDUÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA
– ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – NECESSÁRIO APONTAMENTO DOS MOTIVOS DE FIXAÇÃO EM
QUANTUM
ALÉM DO MÍNIMO LEGAL –
2.

DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM –
READEQUAÇÃO DO VALOR –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER

DA PGJ.

1.

Nos termos do art. 93, IX, da CF, compete ao Juiz sentenciante, ao estabelecer o valor dos dias-multa, além do mínimo legal, expor os fundamentos que o levaram a tal decisão. Inexistindo justificativa idônea, faz-se necessária a redução para o mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos mencionados na denúncia.

2.

Se a reparação civil foi expressamente requerida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, tendo a Defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas quanto a tal pretensão, a condenação imposta nos autos respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Orientativo nº 14 TCCR/TJMT). Entretanto, constatado que
o valor arbitrado a título de reparação do dano causado à vítima é incompatível com as condições econômicas do apelante, conforme reflete a evidência dos autos, que comprova a sua condição de miserabilidade, resta violado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o que exige a redução para
quantum
mais adequado à situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Tiago Pereira da Silva,
contra a r. sentença anexada sob ID. 169489567, em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal
, à pena de

6 anos e 8 meses
, de
reclusão,
em regime inicial
fechado,
e o pagamento de
46 dias-multa,
à razão de
1/10 do salário mínimo
vigente,

além de ser obrigado ao pagamento de
reparação civil,
na quantia de
R$ 5.000,00.

Em
razões recursais
, a Defesa pugnou pelo
redimensionamento do valor a ser pago pelos dias-multa
, devendo ser fixado à razão de 1/30 do salário mínimo; ainda solicita a
extirpação da condenação a reparação civil
ou, subsidiariamente, a minoração do valor. (ID. 169489573)

Em
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (ID. 169489577).

Por sua vez,
d.
PGJ
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme
respectivo sumário que segue transcrito (ID. 173302162):

“Apelação Criminal: Roubo majorado - Irresignação defensiva. 1) Pleiteado redimensionamento da base de cálculo estabelecida para o valor dos dias-multa – Viabilidade - “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso) - Magistrado singular, em momento algum, faz referência à condição econômica do ora insurgente, tendo aplicado o valor do dia-multa acima do mínimo legal sem o emprego de qualquer embasamento, daí porque o seu redimensionamento ao patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo é medida de rigor, nos moldes requeridos. 2) Requestada extirpação ou redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados à vítima (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal) – Inconcessibilidade – A condenação ao dever de indenizar pelos danos morais causados à vítima fora devidamente requerida pelo Parquet de piso quando do oferecimento da denúncia, de sorte que foi oportunizado à defesa manifestar-se sobre a matéria, assegurando, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa, de sorte que não há que falar no decote da indenização fixada - A respeito do montante, inexistem dúvidas acerca da gravíssima conduta perpetrada pelo apelante e das circunstâncias decorrentes de tal ação, de modo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima aos danos causados à vítima mostra-se razoável e proporcional aos injustos lhe causados, não ensejando enriquecimento sem causa - Pelo parcial provimento do apelo interposto.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da exordial acusatória que, no dia 21.11.2016 por volta das 13h40min, em via pública localizada na Av. Paraná, s/n, Bairro Primavera II, Primavera do Leste/MT,
Dhyonathan Willian Ferreira da Silva
e
Thiago Pereira da Silva,
subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em 1 celular Samsung Galaxy, avaliado em R$800,00, pertencente à vítima
Adriely Cáceres Neves.

Em decorrência disso, foram denunciados como incursos nos artigos 157, §2º, inc. I e II, do Código Penal.

Em ID. 169489561 – Pág. 91/93 o processo foi suspenso em relação ao Apelante
Thiago Pereira da Silva,
tendo em vista encontrar-se
“em local incerto e não sabido”
, sendo expedido mandado de prisão.

Cumprido o mandado de prisão (ID. 169489562 – Pág. 33), o processo voltou ao seu curso normal e o singular Juízo prolatou sentença
condenando-o
como incurso na sanção do
157, §2º, inc. II, do Código Penal
, nos termos do relatório.

A
Defesa
volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Inicialmente, sustenta-se a desproporcionalidade na fixação do valor dos dias-multa, não tendo, o Douto Magistrado apresentado justificativa plausível para tal fixação e me razão da pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade, e na primeira fase da dosimetria não houve circunstâncias negativadas, requerendo a fixação no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo.

Verificando a sentença, constata-se que a defesa
está correta em sua argumentação.

Entende-se que o Douto Magistrado Sentenciante faltou com o seu dever de fundamentação das decisões ao não apresentar qualquer justificativa para arbitrar valor além do mínimo legal (1/10), configurando flagrante violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Ademais, é entendimento consolidado que o valor dos dias-multa deve levar em consideração a capacidade econômico-financeira do Apelante. Nesse sentido:

(...) O
valor
unitário do
dia
-
multa
deve levar em consideração a capacidade econômico-financeira do apenado, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal. Já a quantidade de
dias
-
multa
pode variar entre 10 e 360
dias
-
multa
, conforme a gravidade do delito. (...) (N.U 0006415-33.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

In casu,
conforme se constata do “
Termo de Qualificação e Interrogatório”
de ID. 169489560 – Pág; 81/82, ostenta parcos condições financeiras, vez que é desempregado.

Diante desse cenário, imperioso acolher o pedido defensivo, para
redimensionar o valor do dias-multa para 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, solicita a extirpação da obrigação de indenizar a vítima, ao argumento que de não instrução específica quanto a sua ocorrência.

Primeiramente, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

Nesse sentido
o Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

No entanto,
entendo que merece reparo a sentença, para a redução do
quantum
fixado a título de reparação
, vez que não houve a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
na fixação.

Ora, o juízo fixou o valor de R$ 5.000,00, e como é de conhecimento, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário, tanto a pena para o crime de ameaça foi fixada no mínimo legal pelo juiz sentenciante.

Outrossim, segundo a qualificação realizada em juízo (01.08.2019), o apelante é pessoa simples, desempenhando a função de serviços gerais, razão pela qual o
valor indenizatório (R$ 5.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social,
de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

“Não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.” (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória” sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo apelante não passaram do ordinário, bem como levando em consideração a situação
econômico-financeira
do apelante, entendo como suficiente o valor de
1 salário mínimo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO PARA REPELIR SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABÍVEL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública. 4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).(
TJ-DF 07032949820208070017 DF 0703294-98.2020.8.07.0017, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destaquei

Destarte, reduzo o
quantum
indenizatório para
1 salário mínimo
.

Pelo exposto, em
parcial

consonância
com o

parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Tiago Pereira da Silva,
para

fixar o valor dos dias-multa em
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos, bem como reduzir o
quantum
indenizatório para
1 salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023